Tribunal: TJDFT
Processo: 0709178-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. TEMPESTIVIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. POSTO DE COMBUSTÍVEL. DANO AMBIENTAL. EXTENSÃO DOS DANOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme entende o eg. Superior Tribunal de Justiça, “O termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe).”
2. A despesa referente ao valor previsto no contrato como contrapartida aos serviços prestados por empresa terceira, responsável pelo monitoramento contínuo obrigatório, não tem nexo causal com a falha na prestação do serviço e, portanto, não deve integrar o valor da indenização por danos materiais.
3. Recurso conhecido e improvido.